Tribunal: TJDFT
Processo: 0737874-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737874-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. V. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA VIANA DE SOUZA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA DIAS DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada de urgência, interposto por L. D. V., representada por sua genitora, MARIA DE FÁTIMA VIANA DE SOUZA, tendo como parte agravada o ESPÓLIO DE MARIA DIAS DA SILVA e terceira interessada MARIA MARGARIDA DA SILVA SOUZA, contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF, nos autos da ação de inventário (Proc. 0711714-63.2022.8.07.0004), que, dentre os pontos que interessam ao presente recurso, indeferiu a nomeação da agravante como inventariante e excluiu como autor da herança a pessoa de ASSIS DIAS DA SILVA VIANA, pai da agravante e pré-morto à MARIA DIAS DA SILVA (ID 138497479 – autos originários). Nas razões recursais (ID 41127683), a agravante tece considerações sobre o pano de fundo das questões jurídicas em debate. Seu genitor ASSIS DIAS DA SILVA VIANA, faleceu em 02/03/2021 e, em 21/08/2021, sua avó paterna MARIA DIAS DA SILVA veio a falecer. Por isso, o primeiro é considerado pré-morto em relação à segunda. O bem a ser inventariado é o imóvel situado na Quadra 3, Conjunto D, Lote 9, Setor Sul do Gama-DF (matrícula 39.677, 5o Ofício de Registro de Imóveis), de copropriedade de MARIA DIAS DA SILVA (50%), MARIA MARGARIDA DA SILVA SOUZA e seu cônjuge (25%) e ASSIS DIAS DA SILVA VIANA (25%). São herdeiras a agravante e MARIA MARGARIDA DA SILVA SOUZA (tia paterna da agravante), ora terceira interessada. Na ação na origem, foi proposta a abertura de inventário conjunto de MARIA DIAS DA SILVA e ASSIS DIAS DA SILVA VIANA, requerendo a nomeação da agravante como inventariante. Argumenta que a decisão agravada deve ser reformada porque não há óbice legal à nomeação da agravante como inventariante, conforme preconiza o art. 617, inciso IV, do Código de Processo Civil. Além disso, transcorreu mais de um ano do falecimento da autora da herança Maria Dias da Silva, sendo que a filha/herdeira dessa Maria Margarida da Silva Souza se manteve inerte, revelando seu total desinteresse no inventário e consequente partilha dos bens. Por isso, não deve ser nomeada como inventariante. Tendo em vista que o imóvel tanto pertencia em regime de copropriedade a MARIA DIAS DA SILVA e a ASSIS DIAS DA SILVA VIANA, ambos falecidos, verifica-se a hipótese do art. 672, inciso I, do CPC, para se cumular inventários nos mesmos autos. Sobre a concessão da tutela antecipada, a agravante argumenta que “a probabilidade do direito se dá pela análise das razões recursais, bem como a documentação que instrui o processo que demostra que a requerente pode ser nomeada como inventariante, bem como o fato de que no caso é cabível a cumulação de inventários em seu artigo 672 do CPC, com fundamento nos princípios da economia processual e da celeridade processual, de modo a permitir que a partilha dos bens da genitora e do filho pré-morto sejam resolvidos no presente processo”. Acrescenta que “o perigo de dano resta-se evidenciado na medida em que a exclusão da agravante como inventariante com a transferência do encargo a outra herdeira notadamente desinteressada na partilha poderá eternizar o andamento do inventário em prejuízo da agravante”. Outrossim, “não realização da partilha da falecida genitora e do filho pré-morto num único processo, forçará a agravante a desnecessariamente propor outra ação de inventário para partilhar o mesmo bem o que, entre outros, viola frontalmente o princípio da celeridade e economia processual” Por fim, a agravante pede a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravante seja nomeada como inventariante e determinado o processamento conjunto dos inventários de MARIA DIAS DA SILVA, avó da agravante, e ASSIS DIAS DA SILVA VIANA, pré-morto, pai da agravante, mantendo-se este último como um dos autores da herança. No mérito, postula a confirmação da tutela antecipada concedida, provendo-se o presente agravo de instrumento. Concedida a gratuidade de justiça na Instância de Piso, o que isenta a parte agravante de recolher e apresentar o preparo recursal. É o relatório do necessário. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Eis os fundamentos da r. decisão agravada: Defiro a gratuidade de justiça à requerente, L. D. V., sem prejuízo do recolhimento das custas ao final do processo se atestada a capacidade patrimonial do espólio. Considerando que ainda não foi noticiado quem está na administração dos bens do espólio e que Maria Margarida da Silva Souza é filha da falecida, INDEFIRO, por ora, o pedido de nomeação da requerente como inventariante. Intime-se a requerente para excluir Assis Dias da Silva Viana como autor da herança, já que se trata de herdeiro pré-morto e, portanto, sua filha herda em seu lugar. Retifique-se o valor da causa, que deve corresponder ao valor dos bens. Junte os documentos pessoais da falecida (CI/CPF, certidão de casamento e de óbito do cônjuge). Eventuais bens deixados por Assis Dias da Silva Viana deverá ser objeto de inventário autônomo. Emende-se a inicial em 15 dias, sob pena de indeferimento. Cite-se Maria Margarida da Silva Souza para os termos do inventário, para juntar seus documentos pessoais e certidão de casamento e se manifestar acerca do pedido de nomeação da requerente para o cargo de inventariante. Prazo: 15 dias. (ID 138497479 – autos originários, com adaptações para preservar a identificação do menor citado e g.n.). Em relação à nomeação do inventariante, assim dispõem o Código de Processo Civil a ordem legal de escolha do administrador do espólio: Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: (...) II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; (...) Ora, pela ordem regrada no dispositivo acima, verifica que a agravante, diante de sua condição de herdeira menor (inciso IV) deve ser preterida à nomeação como inventariante, considerando a presença de herdeira que se amolda à hipótese do inciso III, qual seja, Maria Margarida da Silva Souza. Além disso, a priori, não há qualquer elemento probatório do qual se possa extrair a desídia dessa herdeira que a impeça de ser nomeada como inventariante. Consigne-se que d. Juízo, com prudência, limitou-se a indeferir a nomeação da agravante como administradora do espólio, mas, relegou para momento posterior, de posse de mais subsídios probatórios, a nomeação do inventariante. Tal situação, por hora, deve ser mantida. Em relação à cumulação de inventários no bojo dos mesmos autos, o Codex Processual assim estabelece os requisitos necessários: Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver: I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III - dependência de uma das partilhas em relação à outra. Desta forma, o fato de o imóvel estar em regime de copropriedade dos autores de herança pré e pós-morto possibilitaria a tramitação conjunta de inventários, pois é situação se amolda à norma legal e as circunstâncias não evidenciam que haverá tumulto, ao contrário, atendendo aos princípios da celeridade e economia processual. Entretanto, apesar de em tese estar preenchido o requisito da probabilidade do direito pleiteado, não se verifica a imperiosa situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito até julgamento de mérito. Em outras palavras, não há periculum in mora que permita a concessão da tutela antecipada pleiteada. Apesar de ter sido determinada a exclusão do autor de herança Assis Dias da Silva Viana, nada impede que a situação seja revista e o mesmo seja reintegrado ao processo. Saliente-se que, em consulta aos autos originários, verifica-se que a parte ora agravante peticionou (ID 139678941 – autos originários) alinhavando as questões jurídicas inerentes ao caso, com a juntada de nova documentação, postulando a reconsideração da r. decisão agravada. Logo, a matéria ainda será novamente dirimida pelo d. Juízo que poderá rever o decidido. Feitas essas ponderações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelos agravantes, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Diante do exposto, INDEFERE-SE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo-se a r. decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.